Tribunal: TJSP
Processo: 2153245-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – Decisão interlocutória recorrível por meio de agravo de instrumento – Honorários advocatícios – Cabimento – Aplicação do princípio da sucumbência – Arbitramento por apreciação equitativa, de acordo com os critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

APLICAÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – Decisão interlocutória recorrível por meio de agravo de instrumento – Honorários advocatícios – Cabimento – Aplicação do princípio da sucumbência – Arbitramento por apreciação equitativa, de acordo com os critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

APLICAÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB – Inteligência do art. 85, §8o-A do CPC que não impõe a adoção automática da Tabela de Honorários da OAB – Finalidade da norma é evitar o arbitramento em quantia irrisória, e não estabelecer normas rígidas que anulam o arbitramento judicial – Natureza orientadora, e não, vinculante – Arbitramento no valor de R$2.000,00 que atende aos ditames da justa contraprestação pelos serviços prestados - RECURSO PROVIDO.